Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704172-32.2020.8.07.0014 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sandra Goncalves Felipe Agravado: Banco J. Safra S/A D e c i s ã o Cuida-se de apelação interposta por Sandra Goncalves Felipe contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0704172-32.2020.8.07.0014, que julgou o pedido de busca e apreensão de automóvel formulado pela apelada procedente. A agravante alega em suas razões (Id. 23657533), em síntese, que tentou efetuar o pagamento das prestações vencidas diretamente à instituição financeira, antes do ajuizamento da presente demanda, mas a apelada dificultou o adimplemento de modo abusivo, não tendo disponibilizado os boletos com códigos de barra necessários ao pagamento. Assim, argumenta que agiu de boa-fé, tendo, ainda, efetuado o depósito em juízo das 4 (quatro) prestações que serviram de suporte ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e das demais parcelas vincendas. Conclui que a tutela liminar de busca e apreensão deferida em seu desfavor deve ter os respectivos efeitos obstados, tendo em vista os depósitos em juízo das prestações vencidas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que lhe seja determinada a restituição do veículo apreendido, além da exclusão do seu nome do SPC e do SERASA, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Por essa razão, o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de serem obstados os efeitos da tutela liminar de busca e apreensão com suporte nos depósitos em juízo, após a citação e o transcurso do prazo para a elisão da mora, dos valores relativos às prestações vencidas. Na ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que tenha sido elidida a mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário no contrato celebrado (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). Após o prazo de 5 (cinco) dias a contar do cumprimento da medida de busca e apreensão, se o devedor não pagar a dívida pendente, poderá o credor alienar o veículo, independentemente de autorização judicial. Nesse sentido, convém examinar a clara redação dos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o - O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o - A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o - Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o - O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” Na mesma linha, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1199495, 07049611020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO ACERCA DE EVENTUAL REMOÇÃO OU ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Os art. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 preveem que, em caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o credor poderá alienar a coisa sem a necessidade de qualquer medida judicial ou extrajudicial. 2. A proibição imposta ao credor de remover o bem do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo não encontra amparo na legislação, ainda que se refira ao período de purgação da mora. Caso o bem seja removido no prazo de purgação da mora e ocorra o adimplemento, é dever do credor fiduciário adotar as medidas cabíveis para que o bem seja restituído ao devedor fiduciante. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1194938, 07100536620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) No caso, a devedora demonstrou o interesse de adimplir as prestações vencidas e vincendas diretamente à instituição financeira por meio de mensagens enviadas a correspondentes por meio de aplicativo digital denominado whatsapp e correio eletrônico (Id. 23657511). Ocorre que a tentativa de adimplemento pela via administrativa ocorreu após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tendo sido o depósito judicial das prestações vencidas efetuado após a citação. No entanto, uma vez transcorrido o mencionado prazo de 5 (cinco) dias, a supressão da mora é obtida apenas por meio do pagamento integral de todas as prestações vincendas, ou seja, de todo o valor relativo ao contrato. Por essa razão, o transcurso do prazo para a elisão de mora após o ajuizamento da presente demanda, sem que houvesse o pagamento integral do débito, não pode justificar a imediata restituição do veículo à apelante. Portanto, não estão presentes os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Após a certificação da preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator